Tribunal: TJDFT
Processo: 0723546-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. MITIGAÇÃO DA AUTONOMIA CAMBIÁRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DEPOIMENTO PESSOAL DO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de propositura de embargos à execução para questionar a exigibilidade dos cheques que lastreiam a execução ajuizada pelo embargado.
2. Diante da natureza não causal do cheque, após a emissão, o título se desvincula da relação jurídica originária e as obrigações jurídicas estampadas na cártula obrigam por si, de modo independente. 2.1. Isso não obstante, verificada a ausência de circulação do cheque, ocorre a mitigação da autonomia cambiária e o devedor pode opor ao credor as exceções relativas ao negócio jurídico que consubstanciou a emissão do título.
3. Nos embargos à execução é ônus do embargante comprovar o eventual fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. O Juízo de origem deixou de examinar o requerimento de produção de prova consistente no depoimento pessoal do embargado, formulado com o intuito de demonstrar a eventual inexistência de relação jurídica estabelecida com o suposto credor. Cerceamento de defesa configurado.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.